Tribunal: TJMT
Processo: 2000090-73.2019.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 2000090-73.2019.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S): GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS - PEDIDO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - REGRESSÃO DO AGRAVADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO - FATO SUPERVENIENTE - PREJUDICIALIDADE - ARESTOS DO TJMT - ART. 51, I-B DO RITJMT - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Se após a interposição do recurso o juízo a quo profere decisão que atende à súplica do Ministério Público no tocante à regressão de regime do apenado, fica prejudicado o agravo.” (TJMT, N.U 0007061-70.2018.8.11.0042)
Cabe ao relator “não conhecer do recurso prejudicado”, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (SEEU 2000090-73.2019.8.11.0018), que progrediu o regime de GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA do fechado para o semiaberto (fls. 121/122 - ID 44576981).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA sustenta que o agravado não preencheria o requisito subjetivo para progressão de regime, por possuir mau comportamento carcerário e ter cometido falta grave.
Pede o provimento para “decretar a regressão de regime de cumprimento de pena para o fechado” (fls. 146/156 - ID 44576988).
O agravado pugna pelo desprovimento (fls. 168/174 - ID 44576994).
A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 186 - ID 44576998).
A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:
“Execução penal – Decisão que não homologou PAD que apurou a prática de falta grave e concedeu progressão de regime ao reeducando com mau comportamento carcerário – Pleito de reforma da decisão – Cometimento de falta grave demonstrada e provada, inclusive, com confissão do reeducando – Não reenchimento dos requisitos para a progressão de regime – Procedência – Falta grave demonstrada e provada – Desobediência às normas disciplinares e desacato a agentes penitenciários – Precedentes do STJ – Necessária homologação da conclusão do PAD – Perda de até 1/3 dos dias remidos, se for o caso, e fixação de nova database para progressão de regime – Mau comportamento carcerário impede a progressão de regime, nos termos do art. 112, §1o, da LEP – Pelo provimento do recurso.” (José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 485/490 - ID 51719499).
Relatos.
Em 28.1.2020, o Juízo da Execução Penal deferiu pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, por entender que “não houve o cometimento de falta grave” e “o requisito objetivo para progressão do regime de pena fora preenchido em 25 de janeiro de 2020” (Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - 121/122 - ID 44576981).
Em 22.5.2020, regrediu cautelarmente o regime do agravado, nos seguintes termos:
“Trata-se de PEP em que inserido o recuperando no regime semiaberto, este deixou de cumprir as condições fixadas pelo juízo, e aceita pelo recuperando, deixando de recolher-se em sua residência no período noturno (20h00 às 06h00), bem como deixou de carregar a tornozeleira.
Diante desses fatos, e com vistas à REGRESSÃO CAUTELAR, o Diretor do Estabelecimento Penal oficiou o Juízo (seq. 64), comunicando prisão do reeducando pelo descumprimento das condições do regime semiaberto.
Pois bem. O artigo 66, inciso V, alínea a, da LEP insere entre as competências do juízo da execução criminal determinar a forma de cumprimento da pena e fiscalizar sua execução. Ademais, no âmbito da fiscalização da pena cabe ao Juízo da Execução analisar o cometimento de falta grave, nos termos previstos pelo artigo 51 da Lei de execução penal.
Portanto, não se pode admitir a execução da pena sem qualquer controle por parte do órgão fiscalizador, não sendo razoável deixá-la ao arbítrio do próprio apenado.
Vê-se, dos autos, que o recuperando não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena, motivo pelo qual a regressão cautelar do regime é medida que se impõe! [...]
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 118, inciso I e artigo 50, inciso V, ambos da LEP, e com o intuito de garantir o devido cumprimento da pena, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO do recuperando GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA.
Determino a imediata instauração do PAD, que deverá ser concluído no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da presente decisão. Notifique-se o Diretor do Estabelecimento Prisional. [...]” (Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – 42/430 - ID 46499960).
Pois bem.
Se o Juízo da Execução Penal regrediu o agravado do semiaberto para o fechado, durante a tramitação deste agravo, resulta prejudicada a pretensão ministerial, pela perda do objeto.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:
“Se após a interposição do recurso o juízo a quo profere decisão que atende à súplica do Ministério Público no tocante à regressão de regime do apenado, fica prejudicado o agravo.” (N.U 0007061-70.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.5.2019)
“Diante da alteração da situação fática – regressão de regime de pena face à [...] nova infração penal – afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução.” (N.U 0020867-17.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2018)
Nesse contexto, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso “prejudicado” (RITJMT, art. 51, I-B).
Com essas considerações, agravo NÃO CONHECIDO.
Publique-se e intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO